Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601082-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44596562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.636
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
0601082-27.2024.6.16.0000 – Quitandinha –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOEL JOSE VERGENSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL
EM
SEGUNDO
GRAU
E
COM
TRÂNSITO EM JULGADO ENTRE O REGISTRO DE CANDIDATURA
E O PLEITO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ARTIGO 1º, I, "E",
ITEM 1, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. SÚMULA 47 DO TSE.
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. ART. 15, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED
proposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de candidato eleito
suplente ao cargo de vereador, sob a alegação de inelegibilidade
superveniente e ausência de condição de elegibilidade, decorrentes de
condenação penal por uso de documento falso, em segunda instância
e transitada em julgado entre o registro de sua candidatura e as
eleições de 2024.
1.2 O candidato, apesar de citado, não apresentou defesa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
do recurso, com fundamento no artigo 218, §4º, do Código de
Processo Civil, mesmo tendo sido interposto antes da cerimônia de
diplomação. No mérito, manifestou-se pela procedência da ação, ao

Num. 44596562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
considerar que o candidato foi condenado de forma definitiva por uso
de documento falso, entre o registro de sua candidatura e as eleições
de 2024. Afirmou que tal condenação enquadra-se na hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 1, da Lei
Complementar nº 64/90. Ressaltou que a condenação penal definitiva
gera, automaticamente, a suspensão dos direitos políticos, o que
afasta a condição de elegibilidade do candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) saber se o Recurso
Contra Expedição de Diploma - RCED pode ser admitido, eis que
proposto antes da diplomação; ii) saber se a condenação penal
transitada em julgado por uso de documento falso, ocorrida entre o
registro de candidatura e as eleições de 2024, configura inelegibilidade
superveniente e ausência de condição de elegibilidade, nos termos do
art. 1º, I, alínea e, item 1, da Lei Complementar n. 64/90 e do art. 15,
III, da Constituição Federal, aptas a ensejar a cassação do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1
A interposição antecipada do recurso não compromete sua
admissibilidade, por força do art. 218, §4º, do CPC, que considera tempestivo
o ato praticado antes do termo inicial do prazo legal.
3.2 A regra prevista no art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, incluído pela
Lei nº 13.877/2019, é teratológica e incompatível com o ordenamento
jurídico eleitoral, porquanto conceitua a inelegibilidade superveniente
como sendo preexistente, ou seja, aquela ocorrida até a data final para
o requerimento de registro de candidatura. Precedente.
3.3 As causas de inelegibilidade que desafiam o Recurso Contra
Expedição de Diploma são aquelas supervenientes ao registro de
candidatura, e que surgirem até a data do pleito, nos termos da
Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral.
3.4 No presente caso, a condenação em segunda instância do recorrido,
por crime contra a fé pública - uso de documento falso, ocorrida entre o
registro de candidatura e a eleição, caracteriza inelegibilidade
superveniente, nos termos do art. 1º, I, alínea "e", item 1, da Lei
Complementar nº 64/90 e da Súmula nº 47 do TSE.
3.5 Tal condenação, também transitada em julgado entre o registro de
candidatura e a eleição, acarreta a suspensão dos direitos políticos do

Num. 44596562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
candidato, resultando na ausência do requisito de elegibilidade previsto
no art. 14, §3º, II, e art. 15, III, da Constituição Federal.
3.6 Diante da ocorrência de inelegibilidade superveniente e da ausência da
condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício dos direitos políticos
entre o registro de candidatura e data do pleito, impõe-se a cassação do
diploma do recorrido.
3.7 Os votos obtidos pelo candidato que concorreu ao pleito com o
registro de candidatura deferido, cujo diploma foi cassado, devem ser
aproveitados pelo seu partido político, conforme previsão do art. 175,
§4º, do Código Eleitoral e da Resolução TSE n. 23.677/2019.
3.5 A execução da decisão de cassação do diploma deve aguardar o
trânsito em julgado ou eventual confirmação pelo Tribunal Superior
Eleitoral, conforme determina o art. 216 do Código Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso Contra Expedição de Diploma julgado procedente para
cassar o diploma do candidato eleito suplente ao cargo de vereador,
aproveitando-se os votos em favor do partido político pelo qual se
elegeu.
Tese de julgamento: 1. A regra prevista no art. 262, § 2º, do Código
Eleitoral,
incluído
pela
Lei
nº
13.877/2019,
é
teratológica
e
incompatível com o ordenamento jurídico eleitoral; 2. A condenação
em segunda instância por crime contra a fé pública, ocorrida entre o
registro de candidatura e a eleição, configura inelegibilidade superveniente;
3.
A
condenação
criminal
transitada
em
julgado
acarreta a suspensão dos direitos políticos, implicando a ausência de
condição de elegibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º, II; CF/1988,
art. 15, III; LC nº 64/90, art. 1º, I, alínea e, item 1; Código Penal, art.
297; Código Penal, art. 304; Código Eleitoral, art. 175, §4º; Código
Eleitoral, art. 216; Resolução TSE n. 23.677/2019, art. 20, §2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo
em
REspe
nº060000132,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
Publicação:
DJE,
08/03/2023; TSE, RCED: 06020094720186000000, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Julgamento: 24/08/2021, Publicação: DJE; TSE, AgR
em AI nº 6213, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, 09/11/2018.

Num. 44596562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso contra expedição de diploma proposto pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Joel José Vergenski, candidato eleito suplente ao cargo de vereador no
município de Quitandinha, pelo Partido Progressistas, nas eleições de 2024.
O
Ministério
Público
Eleitoral alegou,
em
síntese,
que:
a)
Joel
José
Vergenski
foi candidato ao cargo de vereador no município de Quitandinha, nas eleições de 2024,
eleito suplente, tendo seu pedido de registro de candidatura deferido, uma vez que, à
época da decisão, preenchia todos os requisitos legais;
b) posteriormente,
em
25/09/2024, sobreveio o trânsito em julgado de condenação penal, nos autos n. 0001310-
67.2023.8.16.0146, pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304
c/c art. 297 do Código Penal; c) a referida condenação penal consubstancia-se em causa
de inelegibilidade, conforme preconiza o artigo 1º, inciso I, alínea e, n. 1, da Lei
Complementar
n.
64/90;
d) além de estar configurada tal causa de
inelegibilidade, também se verifica a ausência de condição de elegibilidade do candidato,
relativa à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição
Federal; f)
considerando
que
o
candidato ostenta
indiscutivelmente
a
condição jurídica de inelegibilidade, no que reflete diretamente na ausência de capacidade
eleitoral passiva, não podendo, assim, concorrer e ocupar cargos eletivos, tem-se como
necessária a desconstituição do seu diploma. Requereu, assim, a cassação do diploma de
Joel José Vergenski (ID 44348716).
O candidato, apesar de citado, não apresentou defesa (ID 44479292).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso, com
fundamento no artigo 218, §4º, do Código de Processo Civil, mesmo tendo sido interposto
antes da cerimônia de diplomação. No mérito, manifestou-se pela procedência do pedido,
por entender que o candidato foi condenado de forma definitiva por uso de documento
falso, entre o registro de sua candidatura e as eleições de 2024. Afirmou que tal
condenação enquadra-se na hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea
e, item 1, da Lei Complementar n. 64/90. Ressaltou também que a condenação penal
definitiva gera, automaticamente, a suspensão dos direitos políticos, o que afasta a
condição de elegibilidade do candidato (ID 44348716).
É o relatório.

Num. 44596562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
VOTO
a) Da admissibilidade do Recurso Contra Expedição de Diploma
O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED é disciplinado pelo artigo 262 do Código
Eleitoral, que, em seu §3º, determina que deve ser interposto no prazo de três dias após o
término do prazo final para a diplomação. Note-se:
Art. 262
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias
após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará
seu cômputo.
No caso em questão, o Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED foi protocolado em
8/10/2024 (ID 44118928), ou seja, antes da data-limite fixada pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a diplomação dos eleitos.
Essa circunstância, no entanto, não não tem o condão de impedir a sua admissibilidade,
por força do disposto no art. 218, §4º, do Código de Processo Civil, que assim prevê:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
[...]
§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
A aplicação desse dispositivo reforça a garantia do pleno acesso à Justiça, nos termos do
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegurando que formalidades processuais
não sejam utilizadas para inviabilizar a apreciação do mérito de demandas relevantes,
especialmente quando manejadas dentro da legalidade e com observância da boa-fé
processual.
Tal entendimento é compatível, também, com o princípio da instrumentalidade das
formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual os atos
processuais devem ser considerados válidos se, realizados de modo diverso do
estabelecido legalmente, alcançarem a finalidade da norma.
Por sua vez, a legitimidade passiva também está devidamente configurada, eis que, nos
termos do art. 215 do Código Eleitoral, o diploma é expedido aos candidatos eleitos e aos
suplentes, o que confere a Joel José Vergenski legitimidade para figurar no polo passivo
do Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED, já que foi eleito suplente ao cargo de
vereador no município de Quitandinha nas eleições de 2024.
Assim, estando presentes tanto a tempestividade quanto a legitimidade das partes, o
presente Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED deve ser conhecido.

Num. 44596562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
b) Do mérito
O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED, apesar de sua nomenclatura, tem
natureza de ação judicial eleitoral destinada a desconstituir o diploma concedido a
candidato eleito, nos termos do art. 262 do Código Eleitoral.
Esse dispositivo estabelece que o RCED caberá nos casos de: a) inelegibilidade
superveniente; b) inelegibilidade de natureza constitucional, e c) falta de condição de
elegibilidade. Observe-se:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no
âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de
diploma.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de
diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada
para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de
registros de candidatos.
As causas de inelegibilidade, que restringem apenas a capacidade eleitoral passiva, são
situações concretas que não podem estar presentes para que os interessados se tornem
candidatos, e dividem-se em a) inelegibilidades constitucionais, extraídas da
interpretação do art. 14, §4º ao §8º da Constituição Federal; b) inelegibilidades
infraconstitucionais, previstas atualmente na Lei Complementar n. 64/1990.
As condições de elegibilidade, por sua vez, são requisitos que devem ser preenchidos
para que um indivíduo esteja apto a exercer a capacidade eleitoral passiva, podendo, em
algumas situações, impactar também na capacidade eleitoral ativa. Tais condições estão
estabelecidas no art. 14, §3º, da Constituição Federal.
Dessa forma, enquanto as inelegibilidades funcionam como óbices à candidatura, as
condições de elegibilidade representam os requisitos positivos que habilitam o cidadão a
concorrer determinado cargo eletivo. Ambos os institutos atuam conjuntamente para
garantir a legitimidade e a regularidade do processo eleitoral, preservando princípios
como a moralidade, a igualdade de oportunidades e a soberania popular.
No presente caso, a questão envolve a análise da ocorrência de inelegibilidade
infraconstitucional superveniente e da ausência da condição de elegibilidade relativa
ao pleno gozo dos direitos políticos.
A respeito da inelegibilidade superveniente, a Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral a
conceitua como aquela que ocorrer entre o registro de candidatura e a data do pleito.
Note-se:
Súmula 47: A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra

Num. 44596562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que
surge até a data do pleito.
Esta Corte, em 04/06/2025, no julgamento dos autos n. 0600690-26.2024.6.16.0182,
relatora designada Desa. Claudia Cristina Cristofani, entendeu que é teratológica e
incompatível com o ordenamento jurídico a norma esculpida no art. 262, §2º, do Código
Eleitoral, que determina que a inelegibilidade superveniente é aquela que ocorre até a
data limite para o registro de candidatura. Observem-se trechos da decisão:
Em que pese os contundentes argumentos lançados pelo d. Relator, não me convenci
acerca da cogência da aplicação da referida norma, que, em minha análise, é
teratológica e incompatível com o ordenamento jurídico eleitoral.
Primeiramente, é preciso pontuar que a alteração promovida na redação do art. 262 do
Código Eleitoral foi realizada por meio de lei ordinária.
[...]
Não obstante, quando da aprovação da Lei nº 13.877/2019 pelo Congresso Nacional, a
presidência da República vetou parcialmente a legislação, fazendo consignar, na
respectiva mensagem de veto, a seguinte justificativa, especificamente quanto à
alteração promovida no art. 262 do Código Eleitoral:
"A propositura legislativa, ao alterar as condições de elegibilidade e inelegibilidade pela
Justiça Eleitoral gera insegurança jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral. Além disto,
o dispositivo invade matéria reservada à Lei Complementar, nos termos dos §§ 4º e 9º do
art. 14 da Constituição da República."
Tal veto foi, na sequência, derrubado pelo Congresso Nacional.
Desse modo, em que pese não tenha havido revogação direta da norma estatuída em
legislação especial (o Código Eleitoral foi recepcionado com status de lei complementar
naquilo que a CF/88 assim exige), a lei ordinária alteradora promoveu verdadeiro
esvaziamento do conteúdo da norma então vigente.
O RCED, embora seja mero instrumento processual, resguarda, em última análise, a
garantia fundamental que se extrai do disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal,
servindo como meio derradeiro para a arguição de ausência de condição de elegibilidade
ou de inelegibilidade surgida posteriormente ao registro da candidatura.
Permitir que essa função seja eliminada do ordenamento jurídico por meio de lei ordinária
parece-me inconstitucional, tanto do ponto de vista formal quanto material.
Não há nenhum sentido em uma regra que conceitue a inelegibilidade superveniente
como sendo aquela ocorrida até a data final para o requerimento de registro de
candidatura. Se a inelegibilidade surgiu antes do prazo final do registro de candidatura,
ela, por questão lógica, não será superveniente. Se não puder ser considerada como
preexistente, será, no máximo, concomitante.
O novo dispositivo também é incompatível com o conceito de elegibilidade e
inelegibilidade. Se a elegibilidade é a capacidade do sujeito de ser eleito (e a
inelegibilidade, ao contrário, a incapacidade para tanto) é evidente que a existência de

Num. 44596562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
uma e a ausência de incidência da outra devem ser verificadas no momento da eleição.
Ninguém é eleito no momento do registro de candidatura, tampouco no momento do
deferimento do RRC. Um candidato só pode ser eleito no dia do pleito e é nessa data
que deve reunir todas as condições de elegibilidade e não incidir em nenhuma causa de
inelegibilidade.
No mesmo sentido, ensina José Jairo Gomes que, por definição a inelegibilidade
superveniente é aquela que surge entre a formalização do pedido de registro de
candidatura e o pleito. A ratio essendi da qualidade de superveniente é justamente o fato
de a inelegibilidade se configurar depois do marco do registro de candidatura. Se ela
"ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem seus
requerimentos de registros de candidatos", não será superveniente, porque já existirá na
fase de formalização dos registros de candidatura. Trata-se, portanto, de disposição
ilógica e equivocada à luz dos conceitos em voga no sistema legal eleitoral (Direito
Eleitoral, 20ª Edição, Editora Atlas, 2024, página 775).
E, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, está presente a inelegibilidade
superveniente do recorrido. Explica-se.
Em 06/12/2023, Joel José Vergenski foi condenado, pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Rio Negro, pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art.
304 c/c art. 297, do Código Penal, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos: a) prestação de serviços à comunidade,
e b) prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos (Ação Penal n. 0001310-
67.2023.8.16.0146 - ID 44118937).
Em 23/08/2024, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, deu parcial
provimento ao recurso interposto por Joel José Vergenski, somente para reduzir a
prestação pecuniária para 01 salário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença
condenatória (ID 44118942), tendo o acórdão transitado em julgado em 25/09/2024 (ID
44118935).
Assim, após o registro de candidatura e antes do pleito, Joel José Vergenski foi
condenado em definitivo pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art.
304, c/c art. 297, do Código Penal, que assim dispõem:
Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem
os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento
público verdadeiro:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.
Nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1,
da Lei Complementar nº 64/90, são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem

Num. 44596562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
condenados pelos crimes contra a fé pública, em decisão transitada em julgado ou órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o
cumprimento da pena.
Assim, o crime pelo qual o candidato foi condenado - uso de documento falso -, de forma
definitiva, no intervalo entre o registro de candidatura e a data da eleição, configura a
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1 da Lei
Complementar nº 64/90 e, por consequência, caracteriza inelegibilidade superveniente
que impõe a cassação do seu diploma, conforme estabelece a Súmula 47 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Outrossim, o art. 15, inciso III, da Constituição Federal impõe que a condenação criminal
com trânsito em julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos, o que implica também
o reconhecimento da ausência de condição de elegibilidade do recorrido. Observe-se:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará
nos casos de:
[...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido da autoaplicabilidade
deste dispositivo, uma vez que a condenação criminal com transito em julgado gera a
automática suspensão dos direitos políticos, independentemente da espécie de crime e da
natureza da pena imposta:
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 14, § 3º, II, DA
CF/88.
[...]
9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a suspensão dos
direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito automático do decreto penal
condenatório, independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta.
Precedentes.
10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com tese de
repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos: "[a] suspensão de
direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos" (Tema 370). Em
acréscimo, extrai-se de trecho do voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski no sentido de
que "[...] a determinação constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue
crimes dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
condenações a simples penas pecuniárias".
[...]
(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito

Num. 44596562 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023).
Assim, considerando que, antes mesmo do pleito, o recorrido encontrava-se com os
direitos políticos suspensos por decisão já transitada em julgado, é evidente que não
preenchia requisito constitucional essencial à elegibilidade, consubstanciada no pleno
gozo dos direitos políticos, o que também enseja a cassação do diploma do candidato.
Desse modo, diante da ocorrência de inelegibilidade superveniente e da ausência da
condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício dos direitos políticos entre o registro
de candidatura e data do pleito, impõe-se a cassação do diploma de Joel José Vergenski.
Como o recorrido disputou o pleito com o seu registro de candidatura deferido (ID
44118934), os votos por ele obtidos devem ser mantidos para a legenda, nos termos do
art. 175, §4º, do Código Eleitoral e do art. 20, §2º, da Resolução TSE n. 23.677/2019:
Art. 175
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade
ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que
concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados
para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.
Art. 20. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos dados a
candidata ou a candidato cujo registro se encontre em uma das seguintes situações:
I - deferido por decisão transitada em julgado;
II - deferido por decisão ainda objeto de recurso;
III - não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da
candidatura ou anulação de convenção.
§ 1º O cômputo como válido do voto dado à candidata ou ao candidato pressupõe o
deferimento ou a pendência de apreciação do DRAP.
§ 2º No caso dos incisos II e III do caput deste artigo, vindo a candidata ou o candidato a
ter seu registro indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os votos serão
contados para a legenda pela qual concorreu.
No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSOS
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA
(RCEDS).
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA
47/TSE. ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES.
ART.
1º,
I,
B,
DA
LC
64/90.
PERDA.
MANDATO.
VEREADOR.
DECORO
PARLAMENTAR.
ART.
1º,
I,
E,
1,
DA
LC
64/90.
CONDENAÇÃO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
(ART.
339
DO
CP).
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO.
CONTAGEM.
VOTOS.
DESCONSTITUIÇÃO. DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs)
interpostos em separado por três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas

Num. 44596562 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de parlamentar eleito para o mesmo
cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90 (perda de
mandato
de
vereador por
quebra do decoro parlamentar) e da alínea e (três
condenações penais).
[...]
22. Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor da
respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art. 175, § 4º, do
Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de ilícito eleitoral.
23. Proposta de tese: para fins de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED),
considera-se como data de surgimento da inelegibilidade aquela em que proferida a
decisão geradora do óbice à candidatura pelo órgão competente.
24. Recursos Contra Expedição de Diploma a que se dá provimento para cassar o
diploma de deputado federal, com imediata execução do acórdão, aproveitando-se os
votos em favor da coligação pela qual se elegeu o recorrido.
(TSE - RCED: 06020094720186000000 CURITIBA - PR 060200947, Relator: Min. Luis
Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 171)
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data da
eleição, são atribuídos à legenda pela qual concorreu o parlamentar posteriormente
cassado, nos termos do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral.
2. Harmônico o acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal se revela
inadmissível o recurso especial eleitoral versado com fundamento em dissídio jurisprudencial.
3. Agravo a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 6213, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/11/2018)
Por fim, cumpre ressaltar a impossibilidade de execução imediata da presente decisão,
nos termos do art. 216 do Código Eleitoral, segundo o qual "enquanto o Tribunal Superior
não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude".
Dessa forma, a decisão de cassação de diploma, em sede de RCED, apenas produzirá
seus efeitos após o trânsito em julgado, e, havendo interposição de recurso especial, após
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que a confirmar, independente de publicação.[2]
Há que se concluir, assim, pela cassação do diploma de Joel José Vergenski,

Num. 44596562 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
aproveitando-se os votos em favor do partido político pela qual se elegeu.
c) Resumo em linguagem simples
ELEIÇÕES 2024. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Do que trata esse caso?
Trata-se de um Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED)
proposto pelo Ministério Público Eleitoral contra um candidato eleito
suplente de vereador, sob a alegação de que ele se tornou inelegível e
perdeu uma condição de elegibilidade após registrar sua candidatura,
devido a uma condenação criminal definitiva por uso de documento
falso.
O que aconteceu?
O candidato foi condenado por uso de documento falso. Essa
condenação se tornou definitiva entre o período do registro de sua
candidatura e a eleição. O Ministério Público Eleitoral então entrou
com o recurso para cassar o diploma do candidato, argumentando que
a condenação o tornou inelegível e suspendeu seus direitos políticos, o
que é uma condição essencial para ser eleito. O candidato não
apresentou defesa.
Quais as dúvidas principais?
Se o Recurso Contra Expedição de Diploma pode ser aceito, já que foi
proposto antes da cerimônia de diplomação.
Se a condenação criminal definitiva por uso de documento falso, que
ocorreu entre o registro da candidatura e as eleições, torna o candidato
inelegível e sem as condições necessárias para ser eleito, justificando
a cassação do diploma.
Motivos da decisão:
O recurso foi aceito porque a lei permite que atos processuais sejam
praticados antes do prazo final, garantindo o acesso à Justiça.
Considerou-se a condenação criminal definitiva por uso de documento
falso como uma inelegibilidade que surgiu depois do registro da

Num. 44596562 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
candidatura
(inelegibilidade
superveniente)
e
antes
da
eleição,
conforme a Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral.
Entendeu-se que a condenação definitiva suspende os direitos
políticos do candidato, o que o impede de ser eleito, pois não preenche
uma condição básica de elegibilidade prevista na Constituição.
Os votos recebidos pelo candidato são mantidos para o partido, pois o
registro de candidatura estava válido no dia da eleição e a cassação
do diploma não se deu por ilícito eleitoral.
A decisão de cassação do diploma só terá efeito após se tornar
definitiva ou ser confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme
a lei eleitoral.
Resultado:
O recurso do Ministério Público Eleitoral foi considerado procedente. O
diploma de Joel José Vergenski, candidato eleito suplente, foi cassado.
Principais conclusões:
Uma ação pode ser admitida mesmo que apresentada antes do prazo,
em respeito ao acesso à Justiça.
A condenação criminal definitiva por crime contra a fé pública que
ocorre entre o registro da candidatura e a eleição é uma inelegibilidade
superveniente.
A condenação criminal definitiva causa a suspensão automática dos
direitos políticos, o que impede o exercício do cargo eletivo por falta de
condição de elegibilidade.
Os votos de um candidato cujo diploma é cassado após a eleição, mas
que concorreu com registro deferido, são válidos para o partido.
A cassação do diploma só tem efeito após o trânsito em julgado da
decisão ou sua confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por JULGAR PROCEDENTE o Recurso Contra Expedição de
Diploma para cassar o diploma de Joel José Vergenski, aproveitando-se os votos em
favor do seu partido político.

Num. 44596562 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
Considerando o disposto no artigo 216 do Código Eleitoral, caso não haja interposição de
recurso, aguarde-se o trânsito em julgado para a execução do acórdão pelo Juízo de
origem. Na eventualidade de recurso, aguarde-se a confirmação da presente decisão pela
Corte Superior para o seu cumprimento, promovendo-se, então, as devidas comunicações
ao Juízo de origem.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44596562 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44

Num. 44596562 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/07/2025 08:35:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070408352729500000043536629
Número do documento: 25070408352729500000043536629
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/07/2025 16:21:44
[1] Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral: A inelegibilidade superveniente que autoriza
a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código
Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao
registro de candidatura, e que surge até a data do pleito.
[2]
BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060000120/GO, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 22/08/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 170, data 31/08/2023.
EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0601082-27.2024.6.16.0000 - Quitandinha
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: JOEL JOSE VERGENSKI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.07.2025